Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749265-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilma Farias de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para determinar que o agravado cesse a retenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) em seus proventos, sob pena de multa diária (id 253504987 dos autos originários). A agravante alega que é pessoa idosa, aposentada e possui diagnóstico de cardiopatia grave. Informa que submeteu-se à implantação de marcapasso permanente, dispositivo essencial à preservação da função cardíaca. Sustenta que o art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê expressamente a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) para aposentados com cardiopatia grave. Argumenta que possui o diagnóstico desde 2019, mas teve ciência da isenção somente após orientação jurídica especializada, circunstância típica de vulnerabilidade informacional do idoso acometido por enfermidade grave. Narra que buscou seu direito de forma administrativa, mas o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) indeferiu seu pedido. Defende que a manutenção dos descontos do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) sobre proventos de natureza alimentar compromete o seu tratamento médico e subsistência digna, o que impõe a sua cessação imediata. Registra que o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a aferição da doença para fim de isenção deve considerar a gravidade da condição e os riscos inerentes, de modo que a incapacidade laborativa ou a precariedade atual do quadro clínico, bem como a exigência de laudo médico oficial são desnecessárias. Esclarece que o direito à isenção surge de forma direta com a demonstração da condição médica enquadrável no rol legal. Menciona as Súmulas no 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a presença de marcapasso caracteriza cardiopatia grave para fins de concessão da isenção. Acrescenta que eventual necessidade de perícia judicial não obsta a concessão de tutela provisória, visto que a prova pericial serve para confirmação final e não para impedir a proteção jurisdicional quando estão presentes elementos robustos de verossimilhança. Defende que a busca judicial não imediata não afasta a urgência, se fundada no desconhecimento do direito ou na vulnerabilidade do segurado, sobretudo quando a lesão permanece e concretiza-se de forma reiterada no tempo. Destaca que a medida pretendida é reversível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão imediata da retenção do imposto de renda sobre os seus proventos. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à agravante nos autos originários (id 253504987 dos autos originários). É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos relativos ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos proventos de aposentadoria da agravante. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 disciplina que a isenção do imposto de renda de pessoa física portadora de moléstia grave incide sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma. Confira-se: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol contido no dispositivo legal supracitado é taxativo, ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas, de modo a não comportar interpretações extensivas ou analogias, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.116.60. A agravante juntou relatório médico que atesta o seu diagnóstico de bloqueio atrioventricular total (CID: I44.2), com necessidade de uso de marcapasso cardíaco (CID: Z95.0) desde outubro de 2021 (id 253512060 dos autos originários). Há documentação relativa à realização de cirurgia para a implantação do marcapasso bicameral e exames diversos. Destaco que o laudo pericial no 1.302/2023 elaborado pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Governo do Distrito Federal, com presunção de veracidade e legalidade, concluiu que a agravante não é portadora de doença especificada em lei no momento de sua realização (id 253512061 dos autos originários). A documentação juntada não permite afirmar que as enfermidades da agravante consistem em cardiopatia grave para fins de isenção do recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) neste incipiente momento processual. A Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça determina que a apresentação de laudo médico oficial é desnecessária para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada, o que não vislumbro no presente caso, ao menos até o momento. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória para que seja possível ao Juiz concluir com segurança acerca do enquadramento da enfermidade da agravante às hipóteses legais de isenção tributária. Confiram-se os julgados seguintes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda quando presentes os seguintes requisitos: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. 3. Havendo nos autos laudo produzido por órgão oficial, constatando a inexistência de patologia especificada em lei, que justifique a isenção, e laudo particular em sentido contrário, mostra-se imprescindível a dilação probatória para a elucidação da matéria, de forma a impedir a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigência da exação. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2043722, 0727245-02.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.9.2025, publicado no DJe: 5.10.2025.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 598 do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". 2. Tendo o magistrado de origem entendido pela necessidade de realização de prova pericial, considerando a inexistência de risco de ineficácia do provimento final e não estando presente a urgência necessária para o deferimento da medida, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1604280, 07344208620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10.8.2022, publicado no DJE: 5.9.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A necessidade de dilação probatória não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta, em tese, o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida pela agravante. Ressalto que a análise do requerimento liminar em comento impõe a observação do disposto no art. 1o da Lei no 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública: Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992. O art. 1o da Lei no 8.437/1992 prevê não ser cabível medida liminar contra atos do Poder Público toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de pagamento de qualquer natureza e compensação de créditos tributários, do que pode-se extrair que igualmente seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator